Tribunal: TJSP
Processo: 1019284-41.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS - TENDINOSE EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇAO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA E OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - APELO DO INSS - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO, PELO AUTOR

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS - TENDINOSE EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇAO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA E OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - APELO DO INSS - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO, PELO AUTOR OU PELO ESTADO DE SÃO PAULO DO VALOR ANTECIPADO PARA O PAGAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA, ANTE A SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NA DEMANDA – ISENÇÃO DE CUSTAS PREVISTA NO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS DA AUTARQUIA, INDEPENDENTEMENTE DA SUCUMBÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Recursos do autor e do INSS desprovidos.